Tribunal: TJSP
Processo: 0001452-17.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
LESÃO CORPORAL de natureza GRAVE – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA, abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – parcial acolhimento - redimensionamento da pena, fixação de regime aberto e concessão de sursis - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001452-17.2017.8.26.0530, da Comarca de Cajuru, em que é apelante BRUNO
ROBERTO CÁSSIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para: a) redimensionar as penas para 01 ano, 06 meses e 20
dias de reclusão; b) readequar o regime inicial para o aberto e; c) conceder a
suspensão condicional da pena, mediante as condições especificadas, mantida, no
mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001452-17.2017.8.26.0530 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001452-17.2017.8.26.0530
Comarca de Cajuru
Apelante: Bruno Roberto Cassio dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 24467
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA
IMPOSTA, ABRANDAMENTO DO REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS

PARCIAL
ACOLHIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA
PENA, FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E
CONCESSÃO
DE
SURSIS
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Bruno Roberto
Cássio dos Santos contra a r. sentença de fls. 317/324, que,
desclassificando a imputação inicialmente endereçada, pela prática de
crime previsto no art. 121, § 2o, incs. IV e VI, c.c. art. 14, II, o condenou
pela prática do crime previsto no art. 129, § 1o, II, do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano, 09 meses e 10
dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.
Inconformado, recorre (fls. 333/335), pleiteando o
reconhecimento da atenuante da confissão, o abrandamento do regime
prisional, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 342/345).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001452-17.2017.8.26.0530 -Voto no
3
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 356/359).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), no dia 03 de
junho de 2017, por volta das 22h40min, na Rua Abel dos Reis, na
cidade de Cássia dos Coqueiros, Comarca de Cajuru, Bruno Roberto
Cássio dos Santos, por razões da condição de sexo e usando de
recurso que dificultou a defesa, tentou matar sua companheira, Marisa
Soares da Silva, desferindo-lhe golpes de canivete, causando-lhe as
lesões de natureza grave, não tendo o crime se consumado por
circunstâncias alheias à sua vontade
Encerrada a instrução, ficando comprovado que o
réu desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime de
homicídio, deu-se a desclassificação da imputação e a condenação
para o de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, II), sem insurgência por
parte do Ministério Público.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 13/15)
laudos periciais (fls. 225/226 e 292/293), assim como pela prova oral
amealhada aos autos (mídia).
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada, tanto que a defesa não se insurge contra
o mérito da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001452-17.2017.8.26.0530 -Voto no
4
Passo, então, a analisar a pena e o regime prisional.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, ou seja, em 01 ano e 04 meses de reclusão, uma vez que
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são
desfavoráveis, sob a seguinte ponderação:
“que
o
réu
atuou
com
culpabilidade
exacerbada, reveladora de personalidade violenta. O réu agrediu a
ofendida na via pública, demonstrando ausência de qualquer freio
moral, audácia e comportamento dissociado das regras de vida em
sociedade.
Ainda na primeira fase, o número de golpes
desferidos, e as consequências para a vítima, que foi submetida a
cirurgia, permaneceu internada por 03 (três) dias e teve longa
convalescença, autorizam o aumento nesta fase” (sic fl. 323)
Na segunda fase, incidem as agravantes previstas
no art. 61, II, “a”, “c” e “f”, vez que o crime foi praticado por motivo
torpe (ciúmes), mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e
contra a mulher (sua companheira). Assim, correto acréscimo na razão
de 1/3.
Contudo, tem razão a defesa, ao buscar o
reconhecimento da atenuante da confissão.
Anoto, nesse aspecto, que o Col. STJ editou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001452-17.2017.8.26.0530 -Voto no
5
súmula 5451, e reafirmou esse entendimento no tema 5852, sobre a
valoração da atenuante da confissão, quando tenha sido utilizada para
a formação do convencimento do julgador3.
No caso, o réu admitiu ter seguido sua
companheira, pois tinha medo de ser traído. Durante a discussão,
acabou desferido os golpes de canivete, pois estaria nervoso e “com a
cabeça quente” (fl. 319).
Observo
que
tal
circunstância
serviu
como
fundamento para embasar o decreto condenatório (fl. 322). Com isso,
deve ser admitida a confissão.
Assim, reconhecida a atenuante, compenso-a com a
1 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
2 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp
1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo: "Outrossim,
recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n.
365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não
obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência,
ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão,
demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente
outra condenação pelo mesmo delito.
3 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO CORPORAL NO
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO (...) II - A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a
incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a
confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada,
extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar
a condenação, como ocorreu na espécie (AgRg no HC 540325/SP. Ministro Relator Leopoldo de
Arruda Raposo Quinta Turma Julgado em 17/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001452-17.2017.8.26.0530 -Voto no
6
agravante prevista no art. 61, II, “a” e, em consequência, reduzo o
acréscimo para 1/6, resultando em 01 ano, 06 meses e 20 dias de
reclusão.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
Quanto ao regime prisional, diante do quantum da
pena aplicada e da primariedade do réu, entendo mais adequada a
fixação do regime inicial aberto.
Tendo sido o crime praticado com violência,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos (CP, art. 44, I).
Todavia, presentes os requisitos do artigo 77 do
Código Penal, concedo ao apelante a suspensão condicional da pena
por 02 anos, impondo as condições do artigo 78, §§ 1o e 2o, 'a', 'b' e 'c',
devendo, no primeiro ano, prestar serviços à comunidade a entidade
cadastrada no juízo das execuções, à razão de uma hora por dia.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para: a) redimensionar as penas para 01 ano, 06 meses e 20 dias de
reclusão; b) readequar o regime inicial para o aberto e; c) conceder a
suspensão condicional da pena, mediante as condições especificadas,
mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001452-17.2017.8.26.0530 -Voto no
7
Relator